Tribunal: TJBA
Processo: 8058471-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8058471-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS DIAS GOMES

Advogado(s)
:
JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, QUALIFICADO, TAMBÉM, PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MAJORADO PELA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. PRELIMINAR
ES:
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA EXIGUIDADE DE TEMPO DA ENTREVISTA PRÉVIA ENTRE ADVOGADO E RÉU
E VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO
. TEMPO DE 15 MINUTOS QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL PARA
ORIENTAÇÃO DO RÉU. FEITO SEM COMPLEXIDADE,
ADVOGADO CONSTITUÍDO

ANTES DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO
.
RÉU INFORMADO DE SUA PRERROGATIVA
DE PERMANECER EM SILÊNCIO
POR VÁRIAS VEZES,
MAS
OPTOU POR RESPONDER ESPONTANEAMENTE ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO JUÍZO E MINISTÉRIO PÚBLICO, PREVALECENDO SUA DEFESA PESSOAL SOBRE A TÉCNICA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO:
D
ECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
TESE DEFENSIVA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO ACATADA PELOS JURADOS.

CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DOSIMETRIA
DA PENA
.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/3 EM RAZÃO DA TENTATIVA.
MAIOR PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME.

NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JUSTIFICADA NA

NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

TEMA 1.068 STF
QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I e §7º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade.

2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão da suposta exiguidade de tempo para entrevista prévia entre defensor e réu antes do interrogatório em Plenário, uma vez que o tempo total de 15 (quinze) minutos para a entrevista reservada, considerando-se os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se suficiente para assegurar as últimas orientações entre defensor e réu, especialmente considerando a ausência de complexidade do feito, que trata de processo instaurado para apuração de crime doloso contra a vida, com apenas um réu e uma vítima, e cujo defensor já se encontrava regularmente constituído antes da sessão plenária.

3. Do mesmo modo, não houve violação ao direito ao silêncio do réu, pois, ainda que a defesa técnica houvesse orientado o réu a restringir suas respostas, é certo que este, de forma consciente e voluntária, optou por exercer sua autodefesa, respondendo às perguntas formuladas pelo magistrado e pelo
Parquet
, silenciando-se quanto aos questionamentos da assistente de acusação, o que demonstra o pleno exercício de sua liberdade de escolha quanto ao conteúdo e à extensão de sua manifestação.

4. Cumpre salientar que o exercício do direito ao silêncio, assegurado ao acusado pela Constituição Federal, não obsta, em hipótese alguma, o regular exercício das prerrogativas conferidas à acusação, ao Conselho de Sentença e ao Juiz Presidente de formular perguntas durante o interrogatório em plenário, desde que assegurado o seu direito de abstenção, o que efetivamente ocorreu nos autos, de modo que a escolha do acusado por se manifestar deve ser respeitada, por decorrer de sua autonomia processual e de sua estratégia de defesa, não podendo ser interpretada como vício do ato.

5. No mérito, os elementos colhidos ao longo da instrução e reiterados em Plenário demonstram, com clareza, que o agente realizou todos os atos executórios necessários à consumação do delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo correta, portanto, a imputação de tentativa de feminicídio, nos termos acolhidos pelo Conselho de Sentença.

6. Ressalte-se que, após o primeiro golpe no pescoço da ofendida, quando poderia ter desistido voluntariamente do intento criminoso, o agente não apenas deu continuidade ao ataque, mas o intensificou, desferindo sucessivos golpes enquanto a vítima se encontrava vulnerável, caída ao chão, sangrando intensamente, o que corrobora a tese de tentativa de feminicídio.

7. A cessação das agressões somente se deu após a vítima, reunindo suas últimas forças, conseguir gritar por socorro, circunstância que culminou na fuga do réu, que afirmou, em Plenário, que deixou o local por temer represálias, especialmente por parte do pai da vítima, o que desnatura por completo a alegação de desistência voluntária.

8. A prova técnica pericial, consubstanciada no Laudo de Exame de Lesões Corporais, reforça essa conclusão, ao descrever múltiplas lesões perfurocortantes e contundentes em regiões vitais — pescoço, tórax, escápula e membros superiores — totalizando cerca de dez ferimentos de considerável extensão e profundidade.

9. Dessa forma, à luz do amplo lastro probatório reunido nos autos, resta sem procedência a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.

10. Adentrando à dosimetria da pena, observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, de modo que não deve ser conhecido o pedido da defesa quanto a esse aspecto por ausência de interesse recursal.

11. Na segunda etapa, reconhecida, de ofício, a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, ante a confissão do réu em Plenário, procedeu-se com a sua compensação com a agravante do motivo fútil, remanescendo somente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, com o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), passando a pena intermediária para 14 (catorze) anos de reclusão.

12. Na terceira etapa, aumentou-se a reprimenda em 1/3 (um terço), dosando-a em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em razão de o crime ter sido praticado na presença da filha do ex-casal. Ademais, diante do reconhecimento da tentativa, aplicou-se a fração de diminuição em 1/3 (um terço), com a fixação da pena definitiva do réu em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

13. Nesse ponto, é importante destacar que, conforme a prova produzida, a vítima foi atingida em regiões vitais — pescoço, tórax, escápula e membros superiores —, totalizando dez ferimentos perfurocortantes, o que revela o esgotamento dos meios de execução do crime, o que, eventualmente, a levaria a óbito se não fosse prontamente socorrida e submetida a intervenção médica, denotando inequívoca aproximação da consumação do delito, o que justifica a manutenção da fração no mínimo legal (1/3), nos termos da jurisprudência pátria.

14. A negativa ao direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, uma vez que os requisitos da custódia cautelar permanecem presentes, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta e o modus operandi empregado. Além disso, faz-se necessária a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, valendo destacar que o paciente permaneceu preso durante a maior parte da tramitação do processo e foi solto após a sua pronúncia, em 10/05/2023, mas não compareceu à Sessão do Júri, inicialmente designada para 06/03/2024, quando foi novamente decretada sua prisão, não sendo plausível a sua soltura nesse momento, em que se confirma sua condenação em Segunda Instância.

15. Não fossem suficientes tais razões, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340 (Tema 1.068), fixou o precedente vinculante no sentido de que
“
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo dos jurados, independente do total da pena aplicada”
.
Assim, diante da tese firmada e

considerando que já foi expedida a guia de execução provisória, revela-se superada a discussão a respeito da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.

R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA
DEFINITIVA
DO RÉU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8058471-83.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante LUIS DIAS GOMES e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão e sua compensação com a agravante do motivo fútil, com a consequente redução da pena definitiva do réu, nos termos do voto condutor.